Tribunal: TJES
Processo: 5004384-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004384-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE OSMAR ZANI registrado(a) civilmente como JOSE OSMAR ZANI
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004384-53.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE OSMAR ZANI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital (id 13222122, dos autos de origem), que, nos autos da ação ordinária (processo n. 5019806-94.2021.8.08.0035), deferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravado, determinando ao Agravante que “
não utilize os débitos de IPTU e taxas dos imóveis do Sr. José Osmar Zani (104 lotes no Loteamento Vista do Mar, localizado em Ilha dos Tatus, São Conrado) como óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal”
.

Aduz o Agravante (id 2640809), em síntese, que não obstante a determinação proferida pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, há outros 11 imóveis de titularidade do
de cujus
que também possuem débitos fiscais, o que obsta a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa requerida pelo Espólio Agravado, razão pela qual a decisão deve ser reformada.

Pelas contrarrazões id 2891355, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que a decisão recorrida não comporta reforma.

Muito embora o Agravante aduza que a existência de outros 11 imóveis com débitos fiscais impede a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, vê-se que, inequivocamente, o pedido autoral circunscreve-se aos 104 lotes objeto da demanda.

Ademais, não postula o Agravado a emissão da certidão, mas, tão somente, que os aludidos 104 imóveis não sejam óbice à emissão de certidão.

Esses, inclusive, foram os precisos termos da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, conforme fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

O Código Tributário Nacional, ao dispor sobre o IPTU, delimita quem é o sujeito passivo da exação fiscal nos seguintes termos:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

No mesmo sentido, a Lei nº 3375/1997, que institui o Código Tributário Municipal de Vila Velha, no artigo 142. Vejamos:

Art. 142 Contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do bem imóvel, bem como o promitente comprador imitido na posse e os comodatários.

Embora o possuidor direto ou indireto do imóvel seja responsável pelo recolhimento de IPTU, nos termos do CTN, a jurisprudência do STJ reconhece que invasão do imóvel por terceiro afasta a cobrança do tributo, devendo o Município lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida. Nesse sentido, destaco as seguintes ementas de jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL. INVASÃO. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS. PERDA DO DOMÍNIO E DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 83/STJ AO CASO DOS AUTOS. 1. É inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, devendo o município, no caso, lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida. 2. "Ofende os princípios básicos da razoabilidade e da justiça o fato do Estado violar o direito de garantia de propriedade e, concomitantemente, exercer a sua prerrogativa de constituir ônus tributário sobre imóvel expropriado por particulares (proibição do venire contra factum proprium)". (REsp 1.144.982/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 15/10/2009.). 3. (...) (STJ - REsp: 1766106 PR 2018/0218482-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVASÃO DE VIA PÚBLICA. CARÁTER PROVISÓRIO. IMÓVEL NELA EDIFICADO. PRESERVAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA PROPRIEDADE. NÃO AFASTAMENTO DO IPTU. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. (...) . 4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, em casos em que se encontra consolidado, definitivo, o esvaziamento dos atributos da propriedade (gozo, uso e disposição do bem) - tal como invasões irreversíveis ou desapropriação indireta, por exemplo - não incidem os tributos sobre eles incidentes: REsp 1.144.982/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/10/2009 e REsp 963.499/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 14/12/2009. 5. (...) (STJ - REsp: 1793505 SP 2019/0002955-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

No caso em comento, o Espólio do Sr. José Osmar Zani, enquanto possuidor de lotes localizados no Loteamento “Vista do Mar”, informou que não logrou a emissão de certidão negativa de débitos junto ao Município de Vila Velha porque há débitos em aberto de IPTU e taxas dos referidos lotes no valor aproximado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

A parte autora logrou comprovar ter adquirido os referidos imóveis em 2005, o que se infere de cópia da escritura pública de compra e venda dos lotes no Loteamento Vista do Mar, datada de 10/03/2005 – id. 11035006 e seguinte (doc. 09).

Ademais, junto à inicial constam as fichas de inscrição cadastral de imóveis localizados em São Conrado, com os respectivos números de inscrição imobiliária – id. 11034754 e seguintes (doc. 07).

Acrescente-se que a parte autora logrou comprovar a ocupação dos imóveis, que teria ocorrido em 2010, conforme relato da inicial. A ocupação é constatada por meio de comparativo entre a planta do Loteamento Vista do Mar, na qual são destacados os lotes adquiridos pelo Sr. José Osmar (id. 11034208 – fl. 02/06), com foto de satélite do local, na qual se identificam edificações existentes nos referidos imóveis (id. 11034208 – fl. 06/06).

Registre-se também que a parte autora juntou demostrativo de débitos em nome do Sr. José Osmar Zani em que são listados débitos de IPTU e taxa de coleta de lixo de diversos imóveis, referentes aos exercícios de 2018 a 2021 – id. 11034973.

De seu turno, em contestação, o Município não rechaçou as alegações do autor no sentido de que houve invasões de terceiros sobre os imóveis em relação aos quais há débitos de IPTU em aberto no cadastro municipal. Em verdade, o requerido apenas defende que a parte autora remanesce devedora do IPTU dos imóveis, a despeito das invasões.

No entanto, conforme destacado previamente, a jurisprudência do STJ reconhece que a invasão do imóvel por terceiro afasta a cobrança de IPTU e taxas, entendimento ao qual me filio.

Assim, considerando-se que há imagens de satélite (Google Earth) identificando a invasão dos imóveis, o que não foi objeto de contestação pelo Município, em análise inicial, tenho que há probabilidade do direito alegado na inicial.

No mais, tem-se que a urgência no feito é justificada pela necessidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal em nome do falecido, para utilização em inventário extrajudicial.

Sendo assim,
DEFIRO em termos o pedido de tutela de urgência para impor ao requerido que não utilize os débitos de IPTU e taxas dos imóveis do Sr. José Osmar Zani (104 lotes no Loteamento Vista do Mar, localizado em Ilha dos Tatus, São Conrado) como óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal
.

(...)”

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelo Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004384-53.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE OSMAR ZANI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante MUNICÍPIO DE VILA VELHA e Agravado ESPÓLIO DE JOSE OSMAR ZANI;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.